Tribunal: CARF
Processo: 16624.000511/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000511/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.913 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
ATLANTA QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a
perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou
do fisco, e que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de regência,
especialmente o prazo e demais requisitos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker Araujo,
Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael Madeira Abad,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a incidência
das contribuições parafiscais ao PIS e à COFINS sobre os valores de ICMS embutidos no preço
das mercadorias que vende.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000511/2008-90
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.000511/2008-90

A negativa ao pedido de Restituição foi exarada nos seguintes termos:
A exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, cobrado na condição de
contribuinte, depende de expressa previsão legal, a qual não existe, razão pela qual o
imposto apurado não pode ser deduzido. Sendo o faturamento o produto das vendas, e o
ICMS imposto calculado por dentro, ele obviamente compõe o preço e,
conseqüentemente, o faturamento.
A manifestação de Inconformidade foi lavrada sinteticamente sob o argumento de
que era desnecessária qualquer previsão legal.
A DRJ, ao analisa-la, entendeu, sinteticamente, que o valor do ICMS integra o
conceito de faturamento, verbis:
Ainda sobre a discussão de exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, na
realidade o legislador não incluiu o ICMS na base de cálculo, e nem poderia, visto que o
ICMS já está contido no conceito de faturamento, base de incidência das contribuições.
Ele apenas não o excluiu, como fez com o IPI. A razão se deve à diferença essencial
entre o IPI e o ICMS. Enquanto o IPI é calculado sobre o preço final de venda, o ICMS
é parte integrante deste mesmo preço, compondo, portanto, a base de cálculo da
contribuição em foco.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Incabível a exclusão do valor devido a título de ICMS da base de cálculo da COFINS,
pois esse valor é parte integrante do preço das mercadorias e dos serviços prestados,
exceto quando referido imposto é cobrado pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos
serviços na condição de substituto tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado.
Em 24 de abril de 20104 ao processo foi submetido a este Colegiado, todavia
sobrestado em razão da pendência de julgamento da matéria pelo STF.
É o relatório.

Voto
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.000511/2008-90

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares, é de se adentrar no mérito recursal.
Sinteticamente, trata-se de inconformismo contra a inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições parafiscais.
O pedido de restituição a Recorrente, como prova do seu direito, trouxe apenas
um extrato bancário
O despacho decisório da DRF limitou-se a discutir a questão “em tese”, não
adentrando na questão da liquidez e certeza.
A Manifestação de Inconformidade não veio acompanhada de mais documentos.
A DRJ, quando da prolação do Acórdão ora atacado, apontou a falta de provas,
nos seguintes termos:
É de se ressaltar contudo que, no caso em análise, não foram comprovadas as condições
descritas no citado Decreto para a sua aplicação, afinal, as decisões mencionadas foram
proferidas apenas em relação a casos específicos envolvendo, também, partes
específicas (que não o contribuinte)
O Recurso Voluntário não veio acompanhado de documentação, mesmo tendo
sido a Recorrente ciente de que um dos motivos para a manutenção da denegação do crédito foi a
carência probatória,
Para comprovar o seu crédito a Recorrente limitou-se a trazer um extrato bancário
às e-fls. 21, além do Per/Dcomp e uma DARF do qual, data vênia, não é possível aferir qualquer
indício do crédito, muito menos liquidez e certeza.
No processo administrativo fiscal no qual pleiteia-se a repetição de indébito o
Dec. 70.235/72 estabelece que é ônus processual de quem exerce o direito de requerer valores do
Estado comprovar a sua liquidez e certeza, na forma do seu artigo 16.
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido deste ônus processual de
demonstra a liquidez e certeza do crédito, ainda que de forma indiciária, não é possível a este
Colegiado negar vigência à norma jurídica e determinar que o faça neste momento processual,
sendo certo que a diligência não se presta a suprir deficiências probatórias que deveriam ter sido
cumpridas pela parte nas devidas fases processuais (inciso IV, do Artigo 16, do Decreto
70.235/72). ]
Neste sentido são as sempre precisas lições do Conselheiro Vinícius Guimarâes:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.000511/2008-90

É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais
em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no.
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
Com efeito, o procedimento de diligência restringe-se a situações em que a
autoridade julgadora tem dúvidas em relação às provas oferecidas pelas partes, de forma a
impossibilitar o julgamento, o que não é o caso dos autos.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.913 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16624.000511/2008-90

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital